Tribunal: TJES
Processo: 5003342-24.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003342-24.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DRIELLI ZANOTELLI FEREGUETTI BINDA ANGELO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO REVISIONAL VEICULADO EM RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. CAPITALIZAÇÃO E JUROS REMUNERATÓRIOS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INADIMPLEMENTO ANTERIOR À PANDEMIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Drielli Zanotelli Fereguetti Binda Angelo contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJES, de relatoria da Desembargadora Substituta Sayonara Couto Bittencourt, que, à unanimidade, conheceu parcialmente da apelação interposta e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que rejeitou os embargos monitórios e a reconvenção, em ação monitória ajuizada por instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o art. 702, §3º, do CPC à reconvenção, desconsiderando sua natureza autônoma; (ii) analisar se houve omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial contábil formulado na reconvenção; (iii) examinar se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a aplicação da teoria da imprevisão, diante dos efeitos da pandemia sobre a situação econômica da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 702, §§2º e 3º, do CPC aplica-se exclusivamente à impugnação por excesso de execução nos embargos monitórios, exigindo a apresentação de memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar. A reconvenção, por seu caráter autônomo e veiculando pedido revisional, não se submete a essa exigência e demanda análise de mérito.

4. Houve omissão quanto à análise do pedido revisional formulado na reconvenção, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração para suprir o vício, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.

5. A capitalização dos juros remuneratórios é válida nos contratos celebrados após 31.03.2000, quando pactuada expressamente ou quando demonstrada pela adoção de taxa anual superior a doze vezes a taxa mensal, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Temas 24 a 27).

6. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, especialmente quando o contrato é celebrado com consumidores de perfil de risco elevado e ausência de garantias, salvo prova de desequilíbrio contratual relevante, o que não ocorreu no caso concreto.

7. A produção de prova pericial contábil é prescindível quando o contrato contém cláusulas claras sobre juros e encargos, sendo suficiente a análise documental para a aferição da legalidade das condições pactuadas.

8. A tese de aplicação da teoria da imprevisão foi expressamente enfrentada no acórdão, com fundamento na jurisprudência do STJ e nos elementos fáticos constantes dos autos.

9. A rejeição da aplicação da teoria da imprevisão está devidamente fundamentada na constatação de que o inadimplemento contratual teve início em 2018, ou seja, antes da pandemia de COVID-19, tornando irrelevante a produção de novas provas sobre impactos econômicos decorrentes do evento superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10, Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Teses de julgamento
:

1. A reconvenção autônoma que veicula pedido revisional contratual não se sujeita à rejeição liminar por ausência de memória de cálculo, nos termos do art. 702, §§2º e 3º, do CPC, sendo necessária sua análise meritória.

2. A capitalização de juros é válida quando pactuada expressamente ou demonstrada pela adoção de taxa anual superior a doze vezes a taxa mensal, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, salvo demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

4. A ausência de prova pericial não prejudica a validade do julgamento quando a legalidade das cláusulas contratuais pode ser verificada diretamente a partir do contrato e da jurisprudência consolidada.

5. Não há omissão no acórdão quanto à alegação de aplicação da teoria da imprevisão, pois a tese foi enfrentada de forma expressa, com base em jurisprudência do STJ e em dados objetivos constantes dos autos.

6. A rejeição da aplicação da teoria da imprevisão está adequadamente fundamentada no fato de que o inadimplemento contratual teve início antes da pandemia, tornando irrelevante a produção de provas sobre os efeitos econômicos do evento superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 702, §§2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023;
STJ, AgInt no REsp 2.094.662/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024;
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009;
STJ, Temas Repetitivos 24 a 27;
TJES, Apelação Cível 011190072634, Rel. Subst. Helimar Pinto, Primeira Câmara Cível, j. 30/11/2021, DJe 13/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DRIELLI ZANOTELLI FEREGUETTI BINDA ANGELO
contra o r. acórdão prolatado pela Egrégia Terceira Câmara Cível, relatoriado pela eminente Desembargadora Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT, que, à unanimidade, conheceu em parte do seu apelo e, nesta, negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE VALORES. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. EMENDA VEDADA. REJEIÇÃO PARCIAL. APELO PARCIALMENTE PREJUDICADO. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da omissão da Apelante-Embargante quanto ao memorial de cálculo nos embargos que volta-se face ao excesso de valores, o que se dá ao arrepio do comando contido no §2º, do artigo 702, do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema impõem a conclusão de que a emenda não é admitida, impondo-se a rejeição liminar dos embargos, à luz do §3º do mesmo artigo 702. Precedentes do STJ e do TJES. Embargos monitórios parcialmente rejeitados. Apelo parcialmente prejudicado.

2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes.

3. Não demonstra a Autora a condição de imprevisibilidade justificante de seu inadimplemento, notadamente a fazer incidente a teoria da imprevisão nos termos por ela pretendidos.

4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao aplicar o art. 702, §3º, do CPC, também à reconvenção, desconsiderando sua natureza de pedido autônomo. Sustenta que a reconvenção formulada não se limitou à impugnação de valores, mas veiculou pleito revisional do contrato, sem depender de memória de cálculo.

Defende ainda omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial contábil, formulado na reconvenção, e que foi ignorado tanto na sentença quanto no acórdão, inviabilizando a instrução da tese de abusividade contratual.

Por fim, argui haver omissão e contradição na forma como o acórdão tratou a aplicação da teoria da imprevisão. Afirma que requereu a produção de prova testemunhal para comprovar os efeitos da pandemia em sua situação financeira, a qual foi ignorada, mesmo diante da afirmação do acórdão de que não haveria provas concretas.

Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados ou, subsidiariamente, que o acórdão se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, suas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pelo artigo 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, 11ª ed., Forense, 2003, p. 547, que a falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Acerca da contradição, pontua o mesmo autor (p. 550/551) que se verifica quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis, podendo ocorrer tanto na motivação como no dispositivo, ou até mesmo entre ementa e corpo do acórdão.

Quanto à omissão, ensina que estará caracterizada quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (op. cit., p. 548).

Por fim, sobre o erro material, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, p. 2280, que se trata de incorreção do modo de expressão do conteúdo.

No caso concreto, identifico um ponto omisso a ser sanado, contudo, mantendo o desprovimento do apelo e manutenção da íntegra da sentença.

Primeiramente, pontua-se que o Juízo de origem rejeitou os embargos monitórios e a reconvenção, por não constatar abusividade dos juros e afastar a teoria da imprevisão, identificando que o inadimplemento começou antes da pandemia.

No julgamento do apelo, fora aplicado o disposto no
§3º do art. 702 do CPC,
para rejeitar liminarmente os embargos monitórios
pela ausência de memória de cálculo,
contudo, não foi considerada a
pretensão
revisional
.

Observa-se o teor do voto condutor do julgado ora embargado:

(...)

De plano insta observar no caso presente a ausência de requisito indispensável ao conhecimento integral do embargo monitório oposto pela aqui Apelante.

Veja-se que no caso dos autos, ao arrepio do comando contido no §2º, do artigo 702, do CPC, não cuidou a Embargante em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar suas alegações de excesso/abusividade dos juros e, consequentemente, de ilegalidade do valor vertido na ação monitória, o que, à luz do §3º do mesmo artigo 702, enseja a rejeição liminar dos embargos monitórios.

(...)

Nestas condições, isto é, diante da omissão quanto ao memorial de cálculo nos embargos que volta-se face ao excesso de valores, a jurisprudência moderna do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema impõem a conclusão de que a emenda não é admitida, impondo-se a rejeição liminar dos embargos.

Recentemente, decidiu a Corte Superior de Justiça, em caso análogo, que “Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que, "quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos".(AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

(...)

Assim, à luz do entendimento firmado nas Turmas de Direito Privado do STJ e também neste Tribunal Estadual, impõe-se a rejeição liminar dos embargos monitórios movidos pela Apelante, ainda que em termos parciais, notadamente no ponto em que volta-se ao excesso/ilegalidade de valores do contrato, sem, contudo, colacionar o memorial de cálculo respectivo.

Acresça-se, ainda, não socorrer os Apelantes eventual alegação de que a extinção não se justificaria, na medida em que necessária a prova pericial.

De certo que o requerimento ou mesmo a necessidade de perícia não afasta a regra imperativa do §3º e do inciso I, do §4º, do artigo 917, do CPC, não podendo a parte negligenciar sua obrigação legal, antecipando-se ao próprio Magistrado para relegar seu dever processual à necessidade de uma prova que não foi dita necessária pelo Juiz, a quem cabe sua definição.

Em outras palavras, não pode a parte deixar de cumprir aquilo que a Lei Processual expressamente lhe determina sob pena de extinção, ao talante de seu entendimento pessoal de que a prova pericial era necessária.

Tal perspectiva ganha contornos de peculiaridade no caso dos autos, em que há elementos suficientes à elaboração de cálculos do valor incontroverso e exposição dos fundamentos do excesso alegado, porquanto os termos a tanto encontram-se previstos no contrato firmado entre as partes.

Por fim, é válido destacar que não se está aqui a impor inovação a ponto de malferir o princípio da vedação a decisão surpresa (arts. 9° e 10° do CPC), na exata medida em que o dispositivo legal próprio à espécie, assim como a jurisprudência do STJ, são claros ao determinar a rejeição liminar quando não apresentado o demonstrativo discriminado do valor, vedando, inclusive, a possibilidade de emenda, o que demostra a escolha do legislador em estabelecer tal situação como exceção ao princípio da não surpresa.

Veja-se que, "(i) nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), (...)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

Ademais, no que toca o necessário conhecimento parcial também do apelo, prejudicado em parte pela rejeição parcial dos embargos, é preciso deixar claro, também que, “Nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.”” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Assim, REJEITO PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS, à luz da parte final do §3º, do artigo 702, do CPC, julgando, assim, PARCIALMENTE PREJUDICADO O APELO quanto aos abusos/ilegalidades dos valores vertidos na ação monitória.

Os embargos comportam conhecimento, contudo, no ponto em que argui a Apelante a necessidade de se fazer incidente a teoria da imprevisibilidade, para efeito de revisão do contrato, aduzindo, ainda, o agravamento do estado de inadimplência durante o período da pandemia.

Todavia, melhor sorte não resta à apelante neste tema.

À luz do entendimento do STJ, "A jurisprudência desta Corte é pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes" (AgInt no AgInt no REsp 1.993.767/CE, Relatora Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).” (AgInt no REsp n. 1.644.664/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 26/9/2024.)

Ademais, no que toca a teoria da imprevisão e as condições impostas pela Pandemia, deduzida pela Apelante, o STJ deixa claro que “Segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado no julgamento do REsp n.º 2.032.878/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 18/4/2023, DJe de 20/4/2023, "a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial".(AgInt no REsp n. 2.094.662/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

No caso presente, para além das alegações genéricas da Apelante quanto a Pandemia ter influído/agravado no seu estado de inadimplência, sem nada de concreto trazer a Parte a fundar suas alegações, é imperioso observar na concretude do caso presente, que a Apelante se mostrou inadimplente desde a 1ª parcela do contrato firmado com a Recorrida, e mais, tal parcela tinha vencimento ainda em 12/2018, ou seja, muito antes dos efeitos deletérios da Pandemia na vida de muitos brasileiros (2020) já se encontrava inadimplente a Recorrente.

Portanto, ao tempo da Pandemia, já havia decorrido mais de ano da inadimplência da Embargante, não havendo notícias de que tenha, antes de tal realidade, procurado quitar ou mesmo parcelar seu débito, ou seja, em nenhum momento dispôs-se a parte em solver sua inadimplência, não lhe sendo dado, mormente à míngua da dados concreto, tomar a Pandemia como razão justificante ao seu inadimplemento ou do agravamento de seu estado de inadimplência.

Diante desse contexto, é imperioso concluir que não demonstra a Autora a condição de imprevisibilidade justificante de seu inadimplemento, notadamente a fazer incidente a teoria da imprevisão nos termos por ela pretendidos.

(...).

Nota-se que o julgado embargado fundamentou-se na ausência de apresentação de memória de cálculo e valor considerado incontroverso, o que, segundo decidido, atraiu a incidência direta do art. 702, §§2º e 3º, do CPC. Porém, havia pedido reconvenção autônomo.

Enfatiza-se que a sentença, nesse ponto, constatou, com precisão técnica, que o contrato está adequado às orientações dos enunciados sumulares 539 e 541 do STJ, bem como aos temas 24, 25, 26 e 27, reputando válida a capitalização dos juros e não identificando nenhuma abusividade na taxa contratada, veja-se:

(...)

In casu, o pacto questionado foi firmado no ano de 2018, ou seja, após 31.03.2000, estando adequado às orientações do STJ citadas acima.

Destaque-se que o entendimento da Corte Superior se firmou no sentido de que a previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a mensal já é suficiente para se entender expressa a capitalização de juros e, portanto, por encontrar-se expressamente pactuada, ser considerada lícita sua cobrança.

Deste modo, ainda que não tivesse previsão no instrumento contratual de forma expressa quanto à capitalização dos juros remuneratórios, não há de se insurgir a parte com fulcro nesta rubrica, visto que a taxa de juros anual prevista é superior a doze vezes a taxa mensal.

Logo, reputo válida a capitalização dos juros remuneratórios empregados no contrato.

Sobre a questão relativa à pactuação de juros remuneratórios e sua abusividade, vejamos as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento de recursos repetitivos:

Tema n. 24: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

Tema n. 25: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Tema n. 26: São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Tema n. 27: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Ocorre que, apesar de as taxas de juros terem sido aplicadas em percentual acima do previsto para a média de mercado, à época do negócio jurídico celebrado, é relevante esclarecer que isso, por si só, não caracteriza abusividade.

Importante consignar, também, que a instituição financeira disponibiliza empréstimos a clientes sem nenhuma garantia ou contraprestação, ou seja, pessoas com situação financeira desfavorável, o que significa dizer que os custos da captação desses recursos devem ser pautados com base no perfil do tomador e o risco da atividade, vez que não há qualquer segurança de pagamento.

Sobre o tema, vejamos o entendimento adotado pelo STJ, conforme ementa exemplificativa abaixo transcrita:

(...) Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS. (...). (AgInt no AREsp 1784947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021).

O e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento no mesmo sentido, a saber:

(...) – A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190072634, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022).

(...) Ainda que a previsão contratual em alguma medida possa superar a taxa média de juros, não há ipso facto abusividade, na medida em que deve prevalecer a autonomia da vontade das partes em optar pela realização do contrato, haja vista que outras vantagens podem ter sido oferecidas ao consumidor de forma a compensar eventual diferença a exemplo in casu da disponibilidade imediata e pré-aprovada do empréstimo, tanto que obtido via autoatendimento. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 061190002693, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

(...) Da análise do instrumento contratual verificou-se que a taxa de juros remuneratórios contratada foi superior à média de mercado apurada à época das contratações, conforme consulta à página eletrônica do Banco Central do Brasil. Ocorre que, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC), e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, entre outras peculiaridades, as quais examinadas na hipótese, justificam uma margem maior de lucro, inexistindo comprovação de abusividade das taxas praticadas no contrato. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006565-25.2017.8.08.0021, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022).

Ademais, a meu ver, caso a parte não estivesse satisfeita com as taxas de juros claramente especificadas no contrato, poderia ter optado por contrair empréstimo pessoal com outra instituição financeira, o que não ocorreu.

Sendo assim, ressalvando meu próprio entendimento anterior em casos semelhantes, concluo que não se vislumbra abusividade na cobrança dos juros remuneratórios no caso concreto.

Por conseguinte, não há que se falar em cobrança indevida, o que afasta qualquer alegação de ausência de mora decorrente da nulidade das taxas de juros previstas no instrumento contratual.

(...).

Em que pese a omissão quanto a essa matéria pelo acórdão embargado, é fato que a irresignação recursal encontra-se em desconformidade com precedentes vinculantes do STF e STJ, que admitem a capitalização de juros pactuada, aqui compreendida a previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa mensal, bem como a estipulação de taxas de juros superiores a 12% ao ano, passíveis de revisão somente quando identificada hipótese em que cabalmente demonstrada a desvantagem exagerada ao consumidor, situação não caracterizada quando a instituição financeira disponibiliza empréstimo sem nenhuma garantia ou contraprestação, como no caso concreto, em que concedido crédito direto ao consumidor, que teve prévia ciência do Custo Efetivo Total (conferir termo de adesão do evento 7501650), recebeu o valor contratado e não adimpliu nenhuma parcela avençada.

A matéria dispensa prova pericial, bastando análise do tipo do contrato e das taxas claramente pactuadas.

Por fim, quanto à teoria da imprevisão, o acórdão analisou detidamente a alegação de superendividamento e pandemia, apontando, com base em dados objetivos, que a embargante já estava inadimplente desde dezembro de 2018, quando inclusive venceu a primeira parcela (do total de 24), ou seja, muito antes dos efeitos da COVID-19 (cf. evento 7501649).

Ao afirmar que “a situação da pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento” e que “não foram apresentados elementos concretos que demonstrem a interferência substancial da pandemia na relação contratual”, o julgado rechaçou o mérito da tese, independentemente da prova testemunhal, cuja produção, nesse contexto, perde relevância jurídica.

Dessa forma, não há contradição, pois a lógica do voto é clara: mesmo que a prova fosse produzida, não alteraria o fato incontroverso de inadimplemento anterior, circunstância que, por si, afasta a imprevisibilidade e a onerosidade excessiva superveniente.

Tampouco se verifica omissão: o pedido de aplicação da teoria da imprevisão foi expressamente enfrentado, com amparo em precedentes do STJ e na análise fática do caso.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento aos presentes embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, mas sem alteração da conclusão do julgado, que negou provimento ao apelo e manteve íntegra a r. sentença atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.